Tribunal: CARF
Processo: 14474.000298/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14474.000298/2007-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.635 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO
CONSOLIDADO NA MATRIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
INEXISTENTE.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento, consolidado na matriz,
não especifica os estabelecimentos por absoluta falta do próprio sujeito passivo
e que não se viu prejudicado em função desse não detalhamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausentes a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.041.833-6) para cobrança das
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, aí incluído o GIL/RAT, pelos
segurados, além daquelas devidas a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000298/2007-71
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000298/2007-71

Segundo informou o autuante:
Este lançamento ocupa-se de contribuições sobre folha de salários, diferenças apuradas
extra folha (folha suplementar). A rigor da técnica contábil, quando esta auditoria
constatou divergências nos valores pagos (diferenças entre a folha de pagamento, a
GFIP, a DIRF entregue para a Receita Federal e os valores informados ao CNIS do
Ministério do Trabalho e Emprego — MTb), considerou os valores informados em
GFIP como "oficiais", sendo que as remunerações pagas e informadas a maior estão
sendo lançadas neste credito complementar, como novos pagamentos, sempre
considerando os maiores valores informados pelo contribuinte.
A Fiscalização ainda caracterizou um grupo econômico composto pelas seguintes
empresas:
2.1. Ethicompany Promoções e Eventos Ltda. 03.195.144/0001-39
2.2. Ethicompany Gestão de Pessoas Ltda. 07.166.755/0001-00
2.3. Ethicompany Consultoria Empresarial Ltda. 02.362.659/0001-13
2.4. Ethi - Service Ltda. 05.676.707/0001-36
2.5. EPMC — Comunicação Ltda. 05.513.968/0001-35
2.6. Ethiservice Gestão de Pessoas Ltda. 05.572.478/0001-00
2.7. JIL Comercial Ltda. 04.270.960/0001-22
2.8. Class Processamento de Dados Ltda. 03.696.208/0001-85
2.9. Ethicompany Administração Mao Obra Temporária Ltda. 82.234.717/0001-62
2.10. EPMT Temporários Ltda. 06.244.894/0001-41
2.11. STAR Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. 07.301.340/0001-00
2.12. ERH - Ethicompany Recursos Humanos Ltda. 00.763.645/0001-86
2.13. Julio César Ferreira Representação Comercial 07.570.805/0001-10
2.14. Ethicompany Com Brindes Produtos Promoc Ltda ME 62.773.296/0001-30
2.15. Estihouse Ind. Com. Artefatos de Madeira Ltda. ME 82.983.875/0001-15.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 713/723.
Impugnado o lançamento às fls. 733/780 pela devedora principal, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente em parte às fls. 1376/1400,
para cancelar integralmente a exigência relativa à contribuição devida pelos segurados e
reconhecer a decadência dos valores lançados nos meses de janeiro a maio/2002.
Apresentado recurso contra a decisão acima apenas pela devedora principal às fls.
1426/1445, consoante o informado à fl.3456, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, após negar
provimento ao recurso de ofício, resolveu anular o lançamento em razão da presenta de vício
material, por meio do acórdão 2403-002.055 - fls. 3459/3471.
A União opôs Embargos de Declaração suscitando omissão e obscuridades no
acórdão - fls. 3473/3477.
Admitidos os embargos às fls. 3483/3484, novo julgamento foi proferido pelo
colegiado da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, ocasião em que se sanou a omissão apontada,
passando a constar, como novo dispositivo: “Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício por não atingir o limite de alçada e,
quanto ao recurso voluntário, dar-lhe provimento para determinar a nulidade do lançamento em
razão da presença de vício material” – acórdão 2202-004.526 de fls. 3486/3495.
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000298/2007-71

Ainda inconformada, a União opôs novos Embargos de Declaração às fls.
3497/3500, suscitando, desta feita, erro material e omissão no acórdão de julgamento dos
aclaratórios.
Também foram propostos Embargos de Declaração pelo Presidente da Turma às
fls. 3508/3511, com vistas a que fossem saneados os erros materiais lá apontados, nos termos do
artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Igualmente admitidos esses novos embargos às fls. 3503/3507, novo julgamento
foi proferido pelo colegiado da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, ocasião em que ambos os
acórdãos foram acolhidos – acórdão 2202-005.401 de fls. 3513/3529.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 3533/3548,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformado o acórdão recorrido,
restabelecendo-se o lançamento.
Em 28/1/20 - às fls. 3552/3556 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade de auto de infração por lançamento de débito contra a
matriz sem especificação do montante correspondente às filiais.”.
Cientificados o devedor principal, e os solidários, dos acórdãos de Recurso
Voluntário, dos de Embargos de Declaração, assim como do recurso interposto pela União,
consoante se extrai da informação de fl.3620, não consta apresentação de contrarrazões ou
mesmo de recurso especial por parte dos sujeitos passivos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do segundo acordão de embargos em 10/10/19 (processo
movimentado em 10/9/19 – fl. 3530) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em
15/10/19 – fl. 3549. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, conheço do recurso.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
a matéria “nulidade de auto de infração por lançamento de débito contra a matriz sem
especificação do montante correspondente às filiais”.
O segundo acórdão de embargos apresentou a seguinte ementa, naquilo que
importa ao caso:
LANÇAMENTO. FALTA DF. CLAREZA. PRETERIÇÃO DO DIREITO A DEFESA.
VICIO FORMAL. NULIDADE.
Ocorrendo falta de clareza no lançamento, caracteriza-se preterição ao direito à defesa,
de forma a configurar vicio formal e tomar nulo o lançamento.
A decisão, incluída por meio desse último acórdão de embargos, se deu no
seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
inominados sem efeitos infringentes e de forma integrativa, para corrigir as incxatidões
demonstradas e também acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para retificar o Acórdão n° 2403-002.055 embargado, para negar provimento ao recurso
de ofício, e para dar provimento ao recurso voluntario para anular o lançamento por
Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000298/2007-71

vicio formal, vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles e Ronnie Soares
Anderson, que acolhiam os embargos de declaração para. no tocante ao recurso
voluntário, negar-lhe provimento.
Do mérito.
Nesse ponto, assentou o voto condutor do segundo acórdão de embargos que o
fato de a Autoridade Fiscal não ter deixado claro se a empresa elaborou as folhas de pagamento
por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se não elaborou tais folhas, ou se apresentou as
folhas por estabelecimento e não foram consideradas pela Fiscalização, teria causado preterição á
defesa da contribuinte, pois a análise deste ponto dependeria da clareza da informação.
Com isso, o colegiado entendeu que a falta de clareza configuraria vicio de
natureza formal, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
De sua vez, a recorrente, após indicar o acórdão de no 2301-005.674, relativo ao
mesmo contribuinte e à mesma ação fiscal, como indicativo da divergência jurisprudencial,
passou a sustentar que dado o comportamento do contribuinte, segundo o noticiado pelo
autuante, que deixou de realizar a contabilização separada por filiais e que promoveu
irregularidades no fluxo de receitas e despesa, como a emissão de notas fiscais de prestação de
serviços em uma filial e a folha de pagamento emitida por outra unidade, a nulidade do
lançamento estaria beneficiando a quem agira com torpeza, o que seria inadmissível, além de
estar atando as mãos do Fisco diante da constatação de irregularidades.
Com razão a recorrente.
Constou do voto condutor do acórdão recorrido que não obstante haver
informação de que a autuada elaborava folhas de pagamentos descentralizada por
estabelecimento, não teria havido expressa manifestação do Fisco acerca da sua não utilização.
Se não teria sido apresentada ou, se apresentada, por que não teria sido utilizada no lançamento.
Veja-se, parece-me claro que ainda que houvessem sido apresentadas as folhas de
pagamento por estabelecimento, a conhecida circunstancia de a sua contabilização não seguir a
mesma metodologia, a mesma sorte, é dizer não terem sido contabilizadas em separado ou ainda
o fato noticiado de os valores que as representariam não guardavam relação no âmbito das
despesas e receitas escrituradas, retira-lhes toda a utilidade que poderia ser a elas empregadas
para o lançamento individualizado por estabelecimento.
E mais, consoante informou o autuante, devidamente registrado no voto condutor
do recorrido, todos os recolhimentos efetuados e retenções de 11% sofridas pelos
estabelecimentos filiais foram considerados no lançamento consolidado na matriz, não trazendo
qualquer prejuízo ao sujeito passivo a metodologia então adotada. Confira-se:
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o credito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/CPS) no estabelecimento da matriz, reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive as retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711. em seguida lançando o valor as folhas de salários
correspondentes.
Nesse rumo, seja por não vislumbrar outra alternativa a ser adotada no lançamento
em razão de como o fiscalizado contabilizou suas folhas de pagamento, seja por não identificar
prejuízo a ele em decorrência da sistemática aplicada, entendo que deva ser aproveitado o ato
supostamente viciado, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual
não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma
Processo no 14474.000298/2007-71

Nessa mesma linha orienta o § único do artigo 283 do NCPC, in verbis.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuízo à defesa de qualquer parte.
Ademais, posicionamento diverso acabaria, assim entendo, contrariando os
princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que
devem nortear, também, o processo administrativo.
Nesse contexto, por tudo que foi acima exposto, encaminho no sentido de dar
provimento ao recurso, afastando a nulidade do lançamento e determinando o retorno dos autos
ao colegiado a quo, uma vez que ao final do julgamento do recurso voluntário, após concluir
pela nulidade do lançamento, consignou-se que, por economia processual, as demais questões
não estariam sendo enfrentadas no voto.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento com retorno ao colegiado a quo para análise das demais matérias veiculadas no
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital